Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Ante a ausência de interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade de justiça, resta preclusa a oportunidade de a parte autora se insurgir contra a mesma matéria em recurso de apelação.
2. Não tendo a autora promovido o recolhimento das custas iniciais no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290 do CPC, promover efetivamente o cancelamento da distribuição.
3. Se o magistrado proferir decisão apenas para determinar que a autora recolha as custas, a inércia da parte acarreta cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. A mesma consequência deve ser imputada à parte na hipótese de a decisão determinar o recolhimento de custas iniciais e também versar sobre outros temas.
4. Indevida a condenação da autora ao pagamento de custas processuais quando houver determinação de cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais. Precedentes.
5. Apelo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido.